Tribunal: TJBA
Processo: 8005002-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005002-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO JAIME DE QUEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença pro
latada
nos autos da
lide
ajuizada por Antônio Jaime de Queiros Neto, limitando-se à insurgência quanto ao valor dos honorários sucumbenciais. O
Julgador
a quo

estipulou
a verba honorária em R$50,00 (cinquenta reais), correspondente a 10% do valor da causa. O Apelante pleiteou a fixação por equidade, com majoração proporcional ao trabalho realizado pela Procuradoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, diante d
o arbitramento
irrisóri
o
dos honorários, com base no valor da causa, seria aplicável a regra do art. 85, §8º, do CPC, autorizando
o estabelecimentos
por equidade, em observância aos critérios previstos no § º do mesmo
dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação
da verba sucumbencial
deve observar critérios que garantam remuneração digna e proporcional ao trabalho do
A
dvogado, sendo
descabido
o percentual sobre o valor da causa, quando este se revela irrisório, como no caso concreto (R$500,00 – quinhentos reais).

4. O art. 85, § 8º, do
Codex
,
autoriza, expressamente,
a estipulação
equitativ
a
dos honorários, nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, devendo o
J
uiz considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
demanda
, o trabalho realizado e o tempo exigido.

5. A atuação diligente da Procuradoria do Estado, aliada à relevância jurídica e administrativa d
o feito
, justifica
o arbitramento
de honorários por equidade, no valor de R$
3
.000,00
(três
mil reais).

6. A exigibilidade da verba permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade d
e

J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0751117-83.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº.
8005002-84.2019.8.05.0080
,

oriundos da 8ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelado
ANTÔNIO JAIME DE QUEIROS NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO.